Tribunal: CARF
Processo: 10688.720001/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10688.720001/2017-01
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-010.138 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Embargante
SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/01/2014
ART. 12 DA LEI 8.218/91. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
Não há qualquer necessidade de intimação prévia para o preenchimento da
sanção descrita no artigo 12 da Lei 8.218/91, o legislador contenta-se com a
simples omissão de informações para a aplicação da sanção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração por apresentação de EFD-Contribuições com
informações inexatas, incompletas ou omitidas, relativo ao período de apuração de abril de 2014
no valor total de R$ 14.738.558,50.
1.2. Narra o auto de infração que “conforme constatado nos trabalhos de Revisão
da Escrituração Fiscal Digital EFD Contribuições, o contribuinte transmitiu via Sped a
Escrituração Fiscal Digital EFD Contribuições, com os valores zerados. Consequentemente, o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10688.720001/2017-01
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.138 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10688.720001/2017-01

fiscalizado sujeita-se à multa de 3% calculada sobre o valor das transações comerciais e
operações financeiras do mesmo período, registradas na Escrituração Contábil Digital”.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação argumentando que:
1.3.1. Entregou EFD contribuições com valores zerados em abril, maio e julho de
2014 e julho de 2015, por um lapso;
1.3.2. Não foi previamente intimada a corrigir as declarações incorretas;
1.3.3. Não houve prejuízo ao erário;
1.3.4. A multa possui caráter confiscatório;
1.3.5. A fiscalização tomou como base de cálculo da multa em questão a
somatória das receitas brutas “que, registre-se, sequer integrava a base de cálculo
do PIS, COFINS e CPRB”;
1.3.6. Os Auditores Fiscais da Receita Federal têm “evidente interesse econômico
e financeiro pela autuação de multas tributárias, considerando que o bônus a
receber, depende dos valores das multas arrecadadas”.
1.4. A DRJ de Salvador manteve a autuação, porquanto:
1.4.1. “De acordo com o art. 59, inciso I, supra, só se pode cogitar de declaração
de nulidade do Auto de Infração – que se insere na categoria de ato ou termo –,
quando esse for lavrado por pessoa incompetente”;
1.4.2. A aplicação da penalidade em questão não depende de prévia intimação do
contribuinte;
1.4.3. “Quando o contribuinte não observa a norma que estabelece determinada
obrigação acessória, instituída em benefício da Fiscalização e da arrecadação
tributárias, a imposição da penalidade legal é a consequência natural. O prejuízo
à Fiscalização, portanto, é presumido por lei, não sendo necessária a sua
comprovação no Auto de Infração”;
1.4.4. A responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva e
desvinculada de seus efeitos, ex vi art. 136 do CTN;
1.4.5. “O inciso III, alínea “a”, do artigo 57 da MP no 2.158-35, de 2001, com
redação dada pela Lei no 12.873, de 2013, refere-se ao “valor das transações
comerciais ou das operações financeiras”, não fazendo qualquer menção à
inclusão na base de cálculo apenas das receitas sujeitas à incidência das
referidas contribuições com alíquota positiva”;
1.4.6. A autoridade administrativa não tem competência para pronunciar-se sobre
matéria constitucional;
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.138 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10688.720001/2017-01

1.4.7. O Bônus de Eficiência é de interesse geral da categoria e não de um Auditor
Fiscal.
1.5. Intimada, a Recorrente, em primeiro, reitera as teses descritas em
Impugnação e, antes da inclusão em pauta deste processo pela primeira Seção, a Recorrente
apresentou nova tese. Em suma, alega que a IN RFB 1.876/19 alterou o artigo 10 da IN RFB
1.252/12, passando a prever incidência de multa de 1% do valor total da receita bruta, descrita no
artigo 12 da Lei 8.218/91, àqueles “que omitirem ou prestarem incorretamente as informações
referentes aos registros e respectivos arquivos”. Assim, requer a aplicação da norma benigna
que sucedeu a gravosa no tempo.
1.6. Esta Turma, em Acórdão de minha relatoria, deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário para reduzir a multa aplicada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta
da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração nos termos do artigo 12 da Lei
8.218/91.
1.7. A Recorrente então opôs embargos apontando omissão quanto a causa de
redução da sanção descrita no inciso II do Parágrafo Único do artigo 12 da Lei 8.218/91.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. No Acórdão embargado restou definido que a SANÇÃO A APLICAR EM
CASO DE OMISSÃO DE DECLARAÇÕES é a descrita no artigo 12 da Lei 8.218/91. O
Parágrafo Único do artigo 12 da Lei 8.218/91 descreve duas causas de diminuição da sanção, a
saber, redução 1) à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício e 2) a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for
cumprida no prazo fixado em intimação.
2.2. Justamente pela redução de 25% da multa aplicada que a Recorrente defende
a necessidade de INTIMAÇÃO PRÉVIA para a aplicação da sanção em liça. Isto é, para a
Recorrente antes de aplicar a multa descrito no caput do artigo 12 da Lei 8.218/91 deve a
fiscalização conceder a oportunidade de a Recorrente corrigir a informação omitida (e com isto
reduzir a multa aplicada) ante intimação prévia.
2.3. Pois bem, o artigo 11 da Lei 8.218/91 descreve a obrigação de “manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo
prazo decadencial previsto na legislação tributária” e, caso assim não faça, o artigo 12 da
mesma norma, sanciona a ação com multa. Daí já se vê que não há qualquer necessidade de
intimação prévia para o preenchimento da perinorma, o legislador contenta-se com a simples
omissão de informações e o Precedente descrito pela Recorrente em nada a socorre pois
naquel’outro caso, após a intimação em procedimento fiscal o então recorrente corrigiu a
informação:
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.138 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10688.720001/2017-01

‘No decorrer dos trabalhos de fiscalização, constatou-se que a Escrituração Fiscais
Digital – EFD - Contribuições, correspondente aos períodos de apuração de
janeiro/2016 a setembro/2017, foram transmitidas pelo contribuinte com os campos de
valores zerados, tornando impossível a verificação da apuração do PIS e da Cofins. Face
a essa situação, o fiscalizado, após intimado, apresentou a retificação dessa escrituração,
demonstrando os valores utilizados na apuração das contribuições.
2.4. Efetivamente, caso a Recorrente quisesse se aproveitar da benesse legal
poderia (e deveria) ter corrigido a informação antes de qualquer procedimento da fiscalização,
como não fez, de rigor a imposição da multa nos termos em que já decidido por esta Turma.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço dos Embargos para
sanar omissão apontada pelo despacho de admissibilidade sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital